Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710069-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID SOARES DA COSTA OLIVEIRA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 16948312, fls. 1/22), com pedido de tutela de urgência, interposta por DAVID SOARES DA COSTA OLIVEIRA em face de sentença (ID 16948309, fls. 1/3), que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo proposta contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, julgou improcedente o pedido inicial. Sem honorários visto que o Réu não apresentou contestação. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 16948309, fls. 1/3. DAVID SOARES DA COSTA OLIVEIRA ajuizou ação declaratória de nulidade em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese, que em 23/11/2010 ao voltar para o local onde havia estacionado seu veículo verificou que a placa dianteira havia sido retirada; que a caminho de casa foi abruptamente fechado por uma viatura do DETRAN; que o agente de trânsito o informou que ele seria multado por dirigir sem a placa e por tentar empreender fuga; que explicou aos agentes o que aconteceu, mas estes apenas se irritaram e afirmaram que se ele continuasse insistindo seria multado por dirigir sob a influência de álcool; que neste momento exigiu a realização do teste do bafômetro, o que foi negado; que pediu ao agente que solicitasse uma viatura da policia para constatar os fatos e comprovar que ele não estava sob a influência de álcool, o que também foi negado; que os agentes de trânsito em claro abuso de autoridade, coação ilegal e ameaça lavraram três autos de infração, pelo autor dirigir sem placa, empreender fuga e dirigir sob a influência de álcool; que a aplicação das multas se deu em clara retaliação aos argumentos levantados pelo autor; que apesar da defesa prévia e recursos não obteve êxito na instância administrativa e foi notificado da decisão final em 24/2/2017; que ele não foi notificado previamente da infração, por isso não foi lhe concedido prazo para apresentação de defesa prévia; que não foi submetido a qualquer tipo de exame lícito a comprovar que estava dirigindo sob o efeito de álcool, por isso não resta caracterizada, nem tão pouco comprovada a embriaguez, não podendo ser aplicadas as penalidade impostas; que a época dos fatos vigorava a Lei n. 11705/2008 trazia como conduta proibida dirigir com mais de 6dg/L de álcool no sangue e a jurisprudência determinava a embriaguez somente poderia ser aferida por meio de exame de sangue ou teste do bafômetro o que não ocorreu. Ao final requer a concessão da tutela provisória de urgência para suspender as penalidades imputadas ao requerente, citação e a procedência do pedido para declarar a nulidade do auto de infração n. S000.414175 e as penalidades dele decorrentes. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 48894682). O réu apesar de devidamente citado (ID 48992109) não apresentou contestação (ID 56388211). Intimado para especificar provas (ID 56503315), o autor informou que não havia outras provas a produzir (ID 57039077). É o relatório. Sobreveio sentença (ID 16948309, fls. 1/3), na qual o Juízo de origem entendeu que: apesar de o Autor alegar a nulidade do auto de infração em razão da inexistência de notificação no prazo de 30 (trinta) dias, o documento de ID 46098931, fl. 20, comprova que o Autor compareceu ao órgão de trânsito e foi cientificado da existência da infração e do prazo para apresentar defesa prévia em 1/12/2010, data anterior ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB, pois a infração foi cometida em 23/11/2010, tendo inclusive apresentado defesa prévia (ID 46098967, fls. 3/10); (ii) o CTB não prevê a obrigatoriedade de realização do teste do bafômetro e autoriza o agente público a constatar a embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB); (iii) foi lavrado o auto de constatação de ID 46098931, fl. 18, no qual o Autor declarou que ingeriu bebida alcoólica e o agente de trânsito constatou que ele apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool, estava agressivo, arrogante, exaltado; (iv) os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e como não há prova suficiente para elidir essa presunção, tem-se que efetivamente houve recusa, visto que o Autor não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar que não estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool; (v) o auto de constatação é suficiente para comprovar que o Autor conduzia o veículo sob influência de álcool, portanto, não há nenhuma ilegalidade no ato administrativo. O Autor apela (ID 16948312, fls. 1/22), requerendo a antecipação de tutela recursal, alegando que (i) o fumus boni iuris se faz presente nos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, assim como os documentos acostados à exordial demonstram todo suporte probatório necessário para a concessão da medida; (ii) foi notificado por dirigir sob influência de álcool, sem, contudo, ser submetido ao teste do bafômetro ou exame de sangue, ou seja, foi notificado sem provas; (iii) a Lei n. 11.705/08, que vigorava à época dos fatos, estabelecia que o teste do bafômetro ou exame de sangue eram requisitos para a punição, isto é, só poderia ser punido se constatado 6 dg/L (ou mais) de álcool no sangue do condutor, o que não restou comprovado no caso em apreço; (iv) está caracterizado o periculum in mora, haja vista que os danos suportados pelo Recorrente são irreparáveis: possui um filho portador de Transtorno do Espectro Autista, que não raro necessita de locomoções (algumas urgentes, como, p. ex., à hospitais e terapias multidisciplinares), e o fato de estar privado do direito de dirigir lhe prejudica imensamente; (v) utilizava seu veículo para trabalhar como motorista de aplicativo (UBER), sendo esta a única fonte de renda de sua família, a qual vive em situações difíceis. Requer a tutela antecipatória recursal para que sejam suspensas as penalidades imputadas a ele (pagamento de multa pecuniária, suspensão do direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem), de modo a autorizá-lo a dirigir, sem aplicação de qualquer sanção, até o trânsito em julgado da ação. No mérito, alega que: (i) não foi submetido a qualquer tipo de exame lícito e apto a comprovar que estava sob efeito de álcool enquanto dirigia; (ii) não lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa a fim de comprovar a inexistência de suposta alcoolemia; (iii) o STJ decidiu ser obrigatório o exame de sangue ou teste do bafômetro para comprovar a embriaguez, não podendo esta ser presumida anteriormente ao ano de 2012, visto que o fato que gerou as penalidades a ele impostas se deu em 2010, sob a vigência da Lei n. 11.705/08; (iv) a inexistência de realização de exame físico ou clínico impossibilita a comprovação da alegada alcoolemia; sendo que o agente de trânsito autuou de forma arbitrária, discricionária e imbuída por motivos pessoais do agente; (v) verificada a nulidade do Auto de Infração, as sanções que lhe foram impostas, tais como a multa, suspensão do direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem, devem ser declaradas nulas. Pede a reforma da sentença, a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração n. S000.414175, declarando nulas as penalidades dele decorrentes e a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Custas pagas (IDs 16948313 e 16948314). Em contrarrazões (ID 16948317, fls. 1/8), o DETRAN DF refuta os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença. Com as contrarrazões, o Apelado junta os documentos de ID 16948318, fls. 1/92. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O Apelante juntou aos autos cópia do processo administrativo que tramitou no DETRAN DF, do qual se extrai que houve notificação (IDs 16948081 e 16948081) para apresentar defesa escrita para a penalidade de dirigir sob a influência de álcool (art. 165 do CTB). No ID 46098931, fl. 20, consta o termo de ciência e compromisso subscrito pelo Agravante em 1/12/2010, declarando ciência do processo e que poderia oferecer defesa prévia. A defesa foi protocolizada pelo Apelante em 6/01/2011 (ID 16948083, fls. 1/8). Dos documentos que instruem a petição inicial verifica-se que houve a devida cientificação do Apelante para apresentação de defesa prévia, tanto que esta foi protocolizada. Ademais, segundo relatado pelo Agravante, o auto de infração foi lavrado em 23/11/2010 na presença do condutor, enquanto que o termo de ciência e compromisso foi assinado pelo condutor em 1/12/2010, havendo, portanto, transcorrido menos de 30 dias entre a autuação e ciência desta. No ID 46098931, fl. 14 e 18/19 consta o termo de constatação de dirigir sob a influência de álcool, assinado por duas testemunhas, no qual o agente do DETRAN, que possui fé pública, assinalou que o condutor se recusou a realizar os exames apesar de oferecido o etilômetro, bem como que declarou ter ingerido bebida alcoólica. No auto de infração (fl. 16), foi assinalado que o condutor estava sem condições de assinar. É sabido que o agente de trânsito, apesar de possuir fé pública, ao declarar que o condutor estava sob efeito de álcool, gera uma presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada se apresentadas provas idôneas em sentido contrário. Nessa análise preliminar, não se verifica a existência de elementos irrefutáveis de que o agente de trânsito tenha faltado com a verdade na descrição do auto de infração, tampouco que tenha praticado, em conjunto com as duas testemunhas, abuso de autoridade contra o Apelante. Também, verifica-se nos autos cópia de todo o processo administrativo que transcorreu perante o DETRAN (IDs 16948083, fls. 1/25 e 16948084, fls. 1/24), inclusive do recurso administrativo de ID 16948085, fls. 1/13, não havendo evidências de violação aos direitos de contraditório e ampla defesa do Apelante. Assim, deve prevalecer a fé pública do agente de trânsito. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo impetrante. 2. A recusa em se submeter a testes de bafômetro acarreta uma presunção, na esfera administrativa, de que o condutor estava sob o efeito do álcool, nos termos do artigo 277, §3o, do CTB, e gera para o agente a prerrogativa de lavrar o auto de infração, o que foi feito. 3. Não obstante, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada pelo suposto infrator mediante a apresentação de provas em sentido contrário, ou seja, mediante a comprovação de circunstâncias capazes de invalidar a penalidade impugnada. 4. No caso, foram respeitados os princípios aos quais deve a Administração se submeter, em especial o devido processo legal, pois o impetrante logrou exercitar seu direito ao contraditório e à ampla defesa durante todo o lapso temporal decorrido desde a notificação, em 2015, tendo apresentado tanto defesa prévia quanto recurso administrativo. 5. Como o conjunto probatório coligido aos autos não revela nenhuma afronta aos direitos processuais do impetrante, nem há elementos para se reconhecer a inidoneidade da informação prestada pelo agente público, deve prevalecer a fé pública de que goza o agente administrativo. 6. Também não se apurou qualquer irregularidade na decisão administrativa da JARI, e a ilegalidade do próprio auto de infração, que foi lavrado em 20/12/2015, não pode ser impugnada pela via do Mandado de Segurança, em razão da decadência. 7. Como o mandado de segurança constitui remédio destinado a salvaguardar direito líquido e certo identificável de plano contra ilegalidade ou abuso de poder, não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da segurança pleiteada. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212584, 07007238820198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato alegado pelo Apelante de que só tomou conhecimento da aplicação da penalidade no corrente ano não pode ser imputado ao DETRAN. Isso porque é notório que o Apelante tinha conhecimento de que estava em curso o processo administrativo; logo, tinha a obrigação de manter seu endereço atualizado perante a autarquia de trânsito, não podendo, a menos que comprove ter atualizado seu endereço, imputar ao DETRAN a falha por ter enviado ao endereço antigo a notificação para cumprimento da penalidade. Sobre a aplicação do princípio “tempus regit actum”, a exigência de exame de sangue ou bafômetro na vigência da Lei 11.705/2008 referia-se para os fins de comprovação do crime previsto no art. 306 do CTB, não havendo tal necessidade para fins de penalidades administrativas. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 23 de julho de 2020 10:13:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador